Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742142-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O 1. Spe 5 Pop Samambaia Limitada opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 31810439) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em suas razões recursais (ID 32190069), a embargante aduz que a r. decisão padece do vício da omissão, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no agravo de instrumento, principalmente quanto aos documentos e resultados técnicos que evidenciam situação crítica da obra, com riscos de desabamento das estruturas do prédio, ante a baixa resistência dos materiais fornecidos pela parte adversa. Reitera as alegações expendidas no agravo de instrumento acerca da realização de testes de qualidade, da notificação enviada à embargada para resolução do imbróglio, ressaltando que realizou todos os pagamentos devidos. Discorre quanto à reversibilidade da medida e comenta que a obrigação de fazer pode ser convertida em obrigação de indenizar. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para conceder a tutela de urgência recursal vindicada no agravo de instrumento. Intimada, a embargada apresentou resposta ao ID 32348121. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 31810439, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, porquanto, em uma análise sumária, não despontaram presentes os pressupostos do art. 300 do CPC. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão embargada: 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque os documentos coligidos aos autos de origem pela autora, com dados estritamente técnicos, não comprovam, de plano, a alegação de descumprimento contratual pela ré, tampouco o efetivo risco de dano indicado, revelando-se necessário, ao menos, possibilitar o contraditório à parte adversa. Frise-se que constam valores pendentes de pagamento à ré e a autora pleiteia a suspensão dos efeitos do contrato enquanto não realizadas as supostas obras necessárias, exsurgindo imperioso se franquear a oportunidade de a contratada esclarecer as alegações que lhe foram imputadas na petição inicial. Além disso, vislumbra-se que a própria autora, ora agravante, requereu a produção de prova pericial na petição inicial, sendo que a realização das obras vindicadas poderia inviabilizar eventual dilação probatória neste aspecto. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença dos requisitos aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ressalta-se, a título de reforço, que a comprovação, de plano, do inadimplemento contratual consistiu em fundamento precípuo para a ausência de verossimilhança das alegações da autora, porquanto os documentos coligidos foram produzidos unilateralmente, sem participação da parte adversa. Assim, revela-se provável a necessidade de dilação probatória no transcurso do feito, com realização de perícia. No mais, reitere-se que a decisão embargada, assim como a decisão objeto do agravo de instrumento, consistem em análise prévia da celeuma, proferidas ainda em fase embrionária do processo de origem, apenas com base nas alegações da autora, ostentando, portanto, natureza precária. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após manifestação da parte agravada ou, caso transcorrido o prazo in albis, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora